Tribunal: STF
Processo: RHC 260173
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime prisional. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexsandro Goes Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 995.506/SP (evento 45).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada na reincidência do Recorrente e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em violação aos enunciados das Súmulas 410/STJ, 718/STF e 719/STF. Sustenta que as circunstâncias judiciais negativadas são abstratas e inerentes ao tipo penal, incorrendo em bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto (evento 43).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 45): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA N. 440/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão da Presidência desta Corte Superior de indeferimento liminar do habeas corpus foi mantida, pois o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, a fim de evitar a supressão de instância. 



    2. A fundamentação para a manutenção do regime mais gravoso foi considerada suficiente, com base na valoração negativa de circunstância judicial, em interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440 do STJ. 



    3. A análise perfunctória da matéria no presente writ não esgota a discussão, que pode ser enfrentada novamente em recurso cabível. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal ante o não ajuizamento de revisão criminal na origem. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator na Corte Superior:



    “Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: (...).” (eventos 45 e 47).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a Corte Superior reputou devidamente fundamentada a manutenção do regime prisional mais gravoso, tendo em vista “a valoração negativa de circunstância judicial, em interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ.”.



    De fato, o Tribunal local ao redimensionar a pena do Recorrente para 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, manteve o regime prisional fechado, à seguinte consideração (evento 4, fls. 14-5):



    “(...). 



    Quanto ao apelante Alexsandro, devido sua reincidência (fls. 1770/1772) e o fato dele ser o “líder” da organização, aumento sua pena em 2/5, tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 1306 dias-multa. 



    O regime fechado foi criteriosamente fixado pelo juízo a quo, não só diante da reincidência de Alexsandro e dos antecedentes de Valdecir e Antônio, mas tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a todos eles, conforme se depreende da interpretação contrario sensu do art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo irrelevante, respeitosamente, o quantum de pena imposta. 



    Consoante entendimento jurisprudencial, Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo." (AgRg no AREsp 529.086/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021) e "Não há constrangimento ilegal na fixação do regime prisional inicial fechado ao caso, tendo em vista a aplicação de pena definitiva superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e a pena-base acima do mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial negativa. Previsão do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal." (AgRg no HC 670.983/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).  Registro, ainda, que, no presente caso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não tem o condão de estabelecer regime menos gravoso, já que, para a escolha do regime inicial de desconto da reprimenda, preponderaram, como visto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e não propriamente o montante de pena que lhe foi aplicado.”



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente